Tribunal: TCU
Processo: 005.811/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7870/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reparcelamento de débito e multa em 72 parcelas, formulado pelo Sr. Hildo dos Santos Fonseca, por e-mail, conforme peça 62. Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do peticionante, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento de modo parcelado do débito e multa a ele imputados; Considerando, por fim, que há precedentes nesta Corte de Contas no sentido de autorizar o pagamento da dívida em quantidade de prestações superior ao fixado no Regimento Interno/TCU, a exemplo dos Acórdãos 10.305/2018 e 1.562/2017, ambos de 1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o parcelamento do débito e multa aplicados por meio do Acórdão 11842/2019-TCU-Primeira Câmara , em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida, sem prejuízo de alertar o responsável que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 005.811/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hildo dos Santos Fonseca (XXX.919.402-XX). 1.2. Órgão: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.